Tribunal: TJPA
Processo: 0004311-38.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004311-38.2017.8.14.0110
APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: DARMI JOSE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃ
O DE COBRANÇA.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE LOCAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
QUANTO À

INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO OU DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA REALIZADA PELO EMBARGADO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. MANUTENÇÃO
DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES AO EMBARGADO
.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
RECONHECIMENTO DO
CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE M
ULTA AO EMBARGANTE. ARTIGO
1.026, §2º DO CPC/15.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante
mantendo inalterado os termos da sentença, que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Município Embargante a pagar ao Embargado os valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de R$ 4.364,00 (quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais), referentes ao descumprimento das as obrigações dos contratos nº 003-2015/SEMAD e nº 20160050, respectivamente.

2-
Alegação de
omissão quanto à

inexistência de comprovantes da prestação dos serviços de locação ou da legitimidade da cobrança realizada pelo embargado.

Verificando o Acórdão impugnado, observa-se que

a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, ficando consignado no julgado, que
restara comprovado que as partes celebraram contrato de locação de imóvel residencial, sendo este o fato constitutivo do direito do Autor, qual seja o de receber os valores ajustados, bem como, consignou-se que o Município, ora Embargante, “
não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, limitando-se em sua contestação a afirmar que a municipalidade não se esquiva de sua obrigação de quitar o que realmente é devido, questionando tão somente os valores apontados como devidos, sem no entanto, indicar os que estariam sendo indevidamente cobrados, nem apresentando qualquer comprovação de quitação dos débitos que foram pleiteados pelo Apelado.”

3-E
st
a
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA do julgado
, que
claramente enfrentou as questões necessárias ao deslinde da causa
.

4- Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante. Precedentes.

5-Reconhecimento do caráter protelatório dos aclaratórios. Condenação do embargante ao pagamento de multa em favor da embargada, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa. Possibilidade prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/15.

6-

Embargos conhecidos e rejeitados
,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em

CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0004311-38.2017.8.14.0110-PJE
)
,
opostos por
MUNICÍPIO DE
GOIANÉSIA DO PARÁ

contra
DARMI JOSÉ DE OLIVEIRA
,
para
sanar omissão no
Acórdão de Id
3818204,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
3818204
):

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação
, para manter a sentença na sua integralidade.

(...)

Em suas razões
(Id
4064498
)
, o Embargante alega omissão aduzindo a necessidade de exaurimento de todos os argumentos suscitados pelas partes,
uma vez que ao confrontar as provas carreadas aos autos com o direito pleiteado entende-se pela improcedência da demanda autoral originária.

Sustenta que se considerou no julgado ser devido o pagamento dos valores pleiteados pela Embargada, a título de supostos alugueis atrasados e para quitar talões de energia do imóvel, contudo se

observa que

os documentos juntados aos autos são insuficientes a demonstrar o direito perquirido, visto que a parte autora cuidou unicamente de demonstrar a existência de contrato firmado com a administração pública, não podendo desta relação automaticamente se inferir o não recebimento dos valores pleiteados, supostamente em atraso, sobretudo considerando a presunção de legalidade dos atos administrativos,

que notadamente impõe àquele que alega a ilegalidade, a obrigação de comprová-la, para então inverter a presunção de regularidade dos atos da administração Municipal, o que não se observa no presente caso.

Assevera que a oportunidade para provar o alegado e juntar todos os documentos que comprovam seu direito deveriam ter se dado com o oferecimento da exordial, defendendo, ainda, que o ônus probatório deveria ser desempenhado pela autora, não tendo a parte Embargada se desincumbido deste ônus, estando o
decisum
recorrido totalmente desamparado de provas produzidas durante a instrução.

Por fim
, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado,
bem como, para que seja
prequestionada a matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado, consoante certificado nos autos (Id
4493677).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante
mantendo inalterado os termos da sentença
, que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Município Embargante a pagar ao Embargado os valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de R$ 4.364,00 (quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais), referentes ao descumprimento das as obrigações dos contratos nº 003-2015/SEMAD e nº 20160050, respectivamente.

Verificando o Acórdão impugnado, observa-se que
,
apesar da tese de omissão quanto à

inexistência de comprovantes da prestação dos serviços de locação ou da legitimidade da cobrança realizada pelo embargado,
a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, ficando consignado no julgado, que
restara comprovado que as partes celebraram contrato de locação de imóvel residencial, sendo este o fato constitutivo do direito do Autor, qual seja o de receber os valores ajustados, bem como, consignou-se que o Município, ora Embargante, “
não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, limitando-se em sua contestação a afirmar que a municipalidade não se esquiva de sua obrigação de quitar o que realmente é devido, questionando tão somente os valores apontados como devidos, sem no entanto, indicar os que estariam sendo indevidamente cobrados, nem apresentando qualquer comprovação de quitação dos débitos que foram pleiteados pelo Apelado.”

Assim, verifica-se que
est
a
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA do julgado, senão vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LOCAÇÃO QUE RESTOU INCONTROVERSA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. ART. 373, II, CPC/15
. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO APELADO. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2º e 3º, I, do CPC/15. CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

(...)

2-Da análise dos autos, verifica-se que o Apelado celebrou contrato de locação de imóvel residencial nº 003-2015/SEMAD com o Município Apelante (Id 2500222 - Pág. 21), com prazo de 05.01.2015 a 31.12.2015, cujo valor do aluguel mensal era de R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando a cargo do locatário as tarifas de água, luz, telefone, seguro, despesas decorrentes da lei, consoante dispõe a cláusula segunda, tendo o juízo condenado o Apelante ao pagamento dos meses de ao abril, maio, junho, novembro e dezembro de 2015 e a quitar os talões de energia dos meses de 08/2015; 09/2015; 10/2015; 11/2015 e; 12/2015 em relação a referido contrato.

(...)

4-
A seu turno, o Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, limitando-se em sua contestação a afirmar que a municipalidade não se esquiva de sua obrigação de quitar o que realmente é devido, questionando tão somente os valores apontados como devidos, sem no entanto, indicar os que estariam sendo indevidamente cobrados, nem apresentando qualquer comprovação de quitação dos débitos que foram pleiteados pelo Apelado.

5-
No que concerne, à referida tese de inexistência de provas, tal não merece prosperar, pois como já enfatizado alhures, o Apelado comprovou a contratação da locação por meio dos contratos anexos (Id 2500222 - Pág. 21 e Id 2500222 - Pág. 32/34), desincumbindo-se de seu ônus de demonstrar a existência da obrigação.

6-Assim, verifica-se que competia ao Apelante o ônus de provar a desconstituição do direito do autor, demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015, do que não se desincumbiu. Precedentes.

(...)
”
(Grifei)

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficaram claramente consignadas as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto ao ponto abordado. Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo dos embargantes quanto ao conteúdo da decisão.

Portanto, diante do caráter protelatório dos embargos de declaração, cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor da embargada, nos termos do
artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
. (grifo nosso).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15

e, aplico a multa de 1% sobre o valor da causa
em favor da Embargada, em razão do caráter protelatório do recurso, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 22 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2021